Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Processo : 0702291-62.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1], proferida na ação de petição de herança, que deferiu a tutela de urgência para intimar a ré, aqui agravada, “a depositar judicialmente a metade do valor obtido na alienação do imóvel localizado na Quadra 18, Lote 02, São Sebastião/DF; apresentar o CRLV atualizados dos veículos placas JEL 7680 e JJV 2937; depositar a metade dos valores que haviam nas contas do Banco Bradesco; e para que não mais negocie, venda, ceda ou transfira quaisquer bens deixados pelo de cujus Antônio Neto Vasconcelos, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e de se responsabilizar pelas perdas e danos sofridas pela autora”. O juízo a quo fundamentou que a pretensão da autora-agravada de evitar a dilapidação do patrimônio que será parte de sua propriedade é legítima. A agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da liminar, porquanto o imóvel localizado na Quadra 18, Lote 02, São Sebastião/DF não foi vendido, o veículo de placa JEL7680 foi leiloado como sucata pelo Detran e os valores constantes na conta do Bradesco não foram levantados pela agravante. Informa ter depositado em juízo a quantia de R$ 10.000,00, relativa à quota parte recebida com a venda de um imóvel[2]. Diz que os débitos arcados pela agravante, no importe de R$ 22.763,27, devem ser divididos entre as partes, motivo pelo qual requer o bloqueio de metade dessa importância. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão hostilizada, a fim de revogar a medida liminar. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça, pois o benefício já fora concedido na origem[3]. Posto isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento parcial do pedido liminar. Compulsando os autos originários, entrevejo que, de fato, o imóvel localizado na Quadra 18, Lote 02, São Sebastião/DF, não foi vendido. É o que se verifica na resposta[4] ao ofício expedido pelo juízo a quo informando que a imobiliária Galvão Imóveis não possui contrato firmado com a agravante, tampouco conhecimento de que o referido imóvel esteja à venda. Portanto, inviável determinar o depósito judicial de metade do valor obtido na alienação do mencionado bem. Adiante, descabido acolher, ao menos prima facie, a alegação de impossibilidade de apresentação do CRLV do veículo FORD/PAMPA placa JEL7680, tendo em vista que o despacho[5] emitido pelo Detran-DF, acostado aos autos na origem, informa que outro veículo - GM/CHEVETTE placa JEL7080 - foi vendido em leilão e baixado como sucata. Logo, à míngua de prova do alegado, ausente a probabilidade de provimento do recurso em relação ao veículo placa JEL7680. No tocante à determinação para depositar em juízo metade dos valores existentes nas contas do Banco Bradesco, a agravante alega que a importância não foi levantada nos autos do inventário. Todavia, o argumento não justifica a impossibilidade de cumprimento da ordem, haja vista que a agravante pode retirar o dinheiro e trazer à presente demanda o valor devido, sobretudo porque era a única herdeira no inventário (2016.11.1.002052-5), o qual se encontra arquivado definitivamente. Por fim, não sobressai descabido o arbitramento de multa em caso de negociação, venda ou transferência de bens deixados pelo de cujus, porquanto em consonância com o art. 1.826 do Código Civil: “O possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do acervo, fixando-se-lhe a responsabilidade segundo a sua posse, observado o disposto nos arts. 1.214 a 1.222. Parágrafo único. A partir da citação, a responsabilidade do possuidor se há de aferir pelas regras concernentes à posse de má-fé e à mora.”. A propósito, o aresto deste eg. Tribunal: [...] A toda evidência, neste caso concreto, faz-se necessária a tutela cautelar do patrimônio, já transferido aos herdeiros desde a morte do autor da herança (CC, art. 1.784), com o viso de conservar aquela universalidade de bens para futura partilha, na esteira da diretriz estabelecida pelo art. 648 do CPC, segundo o qual na partilha deverão ser observadas as seguintes regras: I - a máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens; II - a prevenção de litígios futuros; III - a máxima comodidade dos coerdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso. [...] (AGI 0713524-90.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 30/10/2019, DJe 6/11/2019) Ante o exposto, e sopesando os interesses envolvidos, a r. decisão agravada deve ser parcialmente sobrestada no ponto que determina o depósito judicial de metade do valor obtido na alienação do imóvel localizado na Quadra 18, Lote 02, São Sebastião/DF, até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Defiro em parte o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 45812904 na origem - processo no 0702776-97.2018.8.07.0011 [2] Id. 47317203 na origem - processo no 0702776-97.2018.8.07.0011 [3] Id. 33671172 na origem - processo no 0702776-97.2018.8.07.0011 [4] Id. 51420322 na origem - processo no 0702776-97.2018.8.07.0011 [5] Fl. 1.273 do PDF na origem - processo no 0702776-97.2018.8.07.0011